Tribunal: TJMMG
Processo: 0000215-56.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
Processo n. 0000215-56.2017.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/07/2020 Publicação: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DE VANTAGEM EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR - CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) - VALORES EM DINHEIRO COBRADOS COM HABITUALIDADE - DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS VÍTIMAS SECUNDÁRIAS - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO - VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL - MENSAGEM COM CONTEÚDO PRECISO SOBRE ESCALAS DE SERVIÇOS E ROTINA MILITAR - REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para julgar parcialmente procedente a denúncia e condenar o número 138.429- 6, 3° Sgt PM Luciano dos Reis Pereira, pela prática dos delitos de concussão (art. 305 do CPM), em continuidade delitiva, e de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o número 130.995-4, Cb PM Cláudio Eduardo dos Santos, pela prática do delito de concussão, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ilustre representante do Ministério Público em face da decisão penal absolutória do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, proferida em favor do Cabo PM Cláudio Eduardo dos Santos e do Cabo PM Luciano dos Reis Pereira, nos autos do processo de referência (decisão de fl. 424 e sentença de fls. 425/429). Em data de 10 de outubro de 2017, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Cabo PM Luciano dos Reis Pereira e o Cabo PMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cláudio Eduardo dos Santos como incursos no art. 305 (concussão), combinado com o art. 53, na forma do art. 80 (por doze vezes), sendo o primeiro denunciado incurso ainda no art. 326 (violação de sigilo funcional), todos do Código Penal Militar (fls. 01A/01C). Narra a denúncia: Em os anos de 2014 e 2016, no município de Araguari/MG, os denunciados exigiram, concurso de pessoas, para si, diretamente, em razão da função que exerciam, vantagem indevida. No ano de 2016, no Município de Araguari/MG, o denunciado Cb. Luciano revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. No final do ano de 2014, o denunciado Cb. Luciano abordou Rafael Antônio dos Santos na condução de uma motocicleta Honda Biz e, ao verificar que ele não possuía CNH e que o veículo apresentava irregularidades em relação à documentação, valendo-se de sua condição de militar, exigiu-lhe a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para liberar o condutor e não apreender a moto, valor entregue ao referido denunciado no dia seguinte à exigência. Entre o mês de janeiro de 2015 até o mês de abril de 2015 e entre o mês de novembro de 2015 até mês de abril de 2016, os denunciados, valendo-se de sua função de policiais, continuaram a exigir de Rafael a quantia e R$ 200,00 (duzentos reais) para que não fossem tomadas providências acerca das infrações de trânsito que ele estava cometendo, valor que sempre era entregue pelo civil mensalmente aos denunciados no dia seguinte ao que era exigido, nas proximidades da igreja de Fátima na cidade de Araguari/MG. No dia 8.5.2016, o denunciado Cb. Luciano telefonou para civil Rafael Antônio Prestes dos Santos e exigiu-lhe a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Na ocasião, referido denunciado disse que, se Rafael não lhe entregasse mencionada quantia, ia, junto com o denunciado Cb. PM Cláudio, “plantar drogas” em desfavor dele. No dia 9.5.2016, o denunciado Cb. Luciano telefonou novamente para Rafael, cobrando a quantia exigida, quando este lhe pediu um prazo maior para arrumá-la, estabelecendo-se o dia 20.5.2016 para a entrega da mesma. No dia 12.5.2016, Rafael, sentindo-se ameaçado pelo denunciado Cb. Luciano resolveu gravar a ligação telefônica feita por este, conforme diálogo transcrito às fls. 171/172, extraído da mídia de fl. 173. Na referida conversa, Rafael pediu ao denunciado Cb. Luciano até o dia 20.5.2016 para entregar a quantia exigida, pois não havia arrumado o dinheiro. Ainda durante a ligação, referido cabo passou ao civil informações referentes às escalas de serviço dos militares que estavam trabalhando no mês de maio, dentre outras informações a respeito de diversas operações policiais, possibilitando a Rafael escapar da atuação militar de prevenção e repreensão à prática de crimes. No dia 15.5.2016, os denunciados Cb Luciano e Cb Cláudio abordaram Rafael, no bairro Brasília, e questionaram sobre a quantia exigida. Na ocasião, os denunciados entregaram a Rafael um pacote contendo cocaína e disseram-lhe para vendê-la, esclarecendo que a parte do dinheiro arrecadado era para pagar a quantia de R$ 500,00 exigida e o restante podia ficar com Rafael. No dia 18.5.2016, Rafael foi abordado por militares os quais encontraram em seu poder e em sua residência substânciasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 entorpecentes. Durante a abordagem, Rafael relatou que os denunciados estavam lhe exigindo quantias em dinheiro para que fossem tomadas providências policiais em seu desfavor. Diante do exposto, os denunciados Cb. PM Luciano dos Reis Pereira e Cb. PM Cláudio Eduardo dos Santos encontram-se incursos no art. 305 (concussão), c/c o art. 53, na forma do art. 80 (por doze vezes) e o primeiro denunciado incurso ainda no art. 326 (violação de sigilo funcional), todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiseram produzir, ouvidos as testemunhas, e cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2017 (fl. 213). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 214 a 423verso). Em sessão de julgamento realizada em 7 de outubro de 2019 (fl.424), o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais decidiu, à unanimidade de votos, absolver os réus, com fulcro no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal Militar, das violações previstas nos artigos 305 (concussão) e 326 (violação do sigilo profissional), ambos do Código Penal Militar. A sentença, acostada às fls. 425/429, foi lida no dia 14 de outubro de 2019 (fl. 430). A ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação (fl. 431). Em suas razões recursais, sustentou que a autoridade judicial não deve pautar sua decisão apenas nesta ou naquela prova apresentada, fundamentando, sempre e sem qualquer exceção, sua atividade decisória; que, ao contrário, deverá sopesar todo o conjunto, formando seu convencimento a partir de critérios que levem em consideração a totalidade dos elementos trazidos aos autos. Salientou que, apesar de a prova técnica não ter sido capaz de afirmar que as vozes constantes no áudio seriam dos militares apelados, as testemunhas civis e militares ouvidas formam um conjunto probatório apto a fundamentar a condenação. Asseverou que as técnicas atualmente empregadas pela perícia podem resultar em sobreposições nos parâmetros analisados durante a comparação das fontes sonoras padrão (enviadas para a análise) e de referência (coletadas do suspeito); isso porque tais parâmetros capturam tanto as semelhanças emitidas pelos tratos vocais quanto as diferenças, comprometendo as análises. Disse que outro problema é que um locutor não diz as mesmas palavras da mesma forma sempre (deslocamento de estilo), significando que se deve ignorar a variabilidade desses parâmetros; e que, além disso, na maioria das vezes, o sinal de interesse no registro de áudio submetido à Perícia Criminal apresenta um nível não desprezível de degravação, como ruídos aditivos. Asseverou, ainda, que a metodologia atualmente empregada é falha e possui variáveis que influenciam no resultado final, devendo, portanto,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ser analisado o contexto geral das provas produzidas para se chegar à absolvição ou não. Aduziu que as testemunhas Ten Ivanir e Ten Duarte reconheceram, de forma enfática, em sede de IPM, a voz do CB Luciano, no áudio gravado pelo ofendido Rafael, fornecendo informações sobre a escala de serviço dos policiais militares e negociando propina. Destacou que, em sede de IPM, o Cb Luciano se recusou a fazer a coleta de padrão de voz para a realização da perícia e a constatação se era ele ou não o interlocutor na gravação; e concluiu que o apelado mudou de ideia durante a instrução, após ter contato com o conteúdo da gravação e verificar que a qualidade do áudio era fraca. Salientou que a testemunha e o ofendido Rafael foram enfáticos em reconhecer o apelado Cb Luciano como autor das extorsões e em afirmar que ele fornecia as escalas de serviço dos militares e que ele sempre estava em associação com o Cb Cláudio (os dois trabalhavam na mesma guarnição). O ofendido disse, também, que o apelado Cb Luciano estava em um New Fiesta branco, quando do primeiro encontro marcado para repasse do dinheiro e que, pela análise da pesquisa de veículos do Detran/MG, a esposa do referido apelado tem um veículo com as mesmas características. Concluiu que, apesar da prova pericial inconclusiva, verificam-se nos autos elementos suficientes para condenação dos apelados. Ao final, requereu seja provido o recurso para condenar ambos os apelados pelo crime de concussão, capitulado no art. 305 do Código Penal Militar, bem como para condenar o apelado Luciano dos Reis Pereira nas sanções do art. 326 (violação de sigilo profissional) do Código Penal Militar. Os militares Cabo PM Cláudio Eduardo dos Santos e Cabo PM Luciano dos Reis Pereira apresentaram contrarrazões (fls. 437/444). A defesa alegou que não há qualquer prova dos autos para sustentar o pedido de reforma da decisão formulado pelo Ministério Público. Aduziu que, como é possível verificar nos autos, os traficantes Rafael Antônio Prestes dos Santos e Charlene Fabiene Alves, ambos com vasta ficha criminal, foram abordados e autuados pelo crime de tráfico, oportunidade em que Rafael foi preso. Asseverou que, para desviar a atenção da sua atuação criminosa, os traficantes Rafael e Charlene afirmaram que estaria sendo chantageados por policiais militares e apresentaram como prova uma gravação de conversa telefônica e apontaram como autores da chantagem os policiais, apelados, Luciano e Cláudio. Disse que todas as imputações referentes ao crime de concussão e referentes ao crime de violação de sigilo funcional, destacadas pelo Ministério Público na denúncia, teriam sido praticadas nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo como base as gravações das conversas telefônicas apresentadas pelos traficantes e atribuídas aos policiais denunciados; tais conversas teriam sido ouvidas por dois militares: Tenentes Ivanir e Duarte, que, em tese, reconheceram a voz do Cabo PM Luciano.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustentou que toda a discussão sobre os crimes descritos na denúncia recai sobre o reconhecimento da autenticidade das vozes constantes nos áudios como sendo do militar Luciano, fato que foi descartado pela perícia oficial realizada pelo Instituto de Criminalística, acostada aos autos de fls. 25/263. Argumentou que, mesmo a voz não tendo sido atribuída ao militar Cláudio Eduardo, ele também foi submetido à perícia, cujo resultado, acostado à fl. 314, é no sentido de não haver elementos suficientes para afirmar a compatibilidade da voz com a do referido militar. Argumentou, ainda, que, sem prejuízo da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, a defesa contratou uma perícia particular especializada, e o resultado da prova técnica, conforme pode ser verificado pelo laudo de fls. 393/421, é de que a voz constante do áudio apresentando não é compatível com o padrão de voz dos militares Luciano dos Reis e Cláudio Eduardo. Salientou que a prova técnica foi amplamente favorável aos militares Luciano e Cláudio, restando contra eles os depoimentos dos traficantes Rafael e Charlene, sobre os quais, se necessária a escolha, entende ser a opção de se acreditar nas declarações dos militares, isso porque eles sustentaram a mesma versão e submeteram-se espontaneamente à produção da prova pericial, mesmo sabendo que, se o resultado fosse adverso, eles seriam fatalmente condenados. Destacou que os apelados são policiais militares com ampla experiência, possuindo conceito A+50, com centenas de notas meritórias, elogios individuais e outros reconhecimentos e condecorações funcionais. E, de outro lado, Rafael e Charlene são traficantes conhecidos do meio policial, com diversas prisões e passagens policiais; e que, por fim, mentiram neste processo, uma vez que afirmaram que a voz gravada seria do militar Luciano dos Reis. Requereu, ao final, a manutenção da respeitável sentença combatida, sendo mantida a absolvição com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal Militar. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 447/449, assim se posicionou: (...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o inconformismo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a manutenção do decisum. Existem nos autos os importantes depoimentos das testemunhas 1° Ten PM Ivanir Clementino de Brito (fls. 79 e 81, 225 e mídia da contracapa) e o 2° Ten PM Tiago Rodrigues Duarte (fls. 76 a 78, 226 e mídia da contracapa), que reconheceram a voz do apelado Luciano na gravação incriminadora - cujo teor consta do laudo de fls. 171 a 173 -, feita num aparelho de telefone celular apreendido em poder de Rafael Antônio Prestes dos Santos, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes (fls. 51 a 54), gravação esta inicialmente reproduzidaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com o auxílio de Charlene Fabiene Alves (fls. 55 a 57), conhecida traficante de drogas e amásia de Rafael. Tais testemunhas, contudo, são insuficientes para a condenação dos denunciados. Note-se que, embora os Tenentes Ivanir e Tiago tenham afirmado que os outros militares que atuaram na prisão em flagrante de Rafael, ao ouvirem a gravação, reconhecem nela a voz de Luciano, isso foi negado em juízo pelo Cb PM Antônio Evangelista Leite Júnior (fl. 235 e mídia da contracapa) e pelo 3° Sgt PM Wilson José Alves de Souza (fl. 236 e mídia da contracapa), os quais participaram da ocorrência. As testemunhas 2° Sgt PM Sérgio Fabiano de Paula Assis (fls. 261 e mídia da contracapa) e Sd PM Thiago Guimarães Almeida (fl. 263 e mídia da contracapa), que trabalhavam anteriormente com Luciano, ouviram as gravações e afirmaram não reconhecer nelas a voz do mesmo. Outrossim, a perícia oficial de fls. 271 a 274 e 259 a 263 concluiu que as referidas gravações de áudio “não são compatíveis com as vozes proferidas pelo aparelho fonador de LUCIANO DOS REIS PEREIRA” (fl. 263), guardando tal laudo harmonia com o parecer técnico particular apresentado pela defesa às fls. 393 a 421. No mais, os réus negaram a prática dos delitos e as declarações dos traficantes Rafael e Charlene não podem ser consideradas isentas. Assim, de fato, não há provas suficientes para a condenação dos recorridos. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade. Em análise detida dos autos, entendo que merece provimento o apelo do Ministério Público porquanto o conjunto probatório dos autos permite concluir pela certeza da configuração de delitos de concussão (art. 305 do CPM) pelos apelados, Cabo PM Luciano dos Reis Pereira e Cb PM Cláudio Eduardo dos Santos, e de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) pelo apelado Cabo PM Luciano dos Reis Pereira. Consta dos autos que, em data de 20 de maio de 2015, a senhora Charlene Fabiane Alves fez uma representação em desfavor dos militares Cabos Luciano e Cláudio, junto à 5ª Promotoria de Justiça de Araguari/MG, alegando o seguinte: Eu possuía uma Honda Biz100 e meu marido usava a Honda Biz 100 para me levar no serviço quando os Policiais abordaram e o meu marido não possuía carteira de motorista e os Documentos da Biz estava atrasados e os policiais Cabo Cláudio e Luciano aproveitando da situação pedirão um cafezinho de 200 reais para liberar a Biz, porque ia ficar mais caro se ela você apreendida (ilegível) nós pagou os policiais, falaram para entregar dinheiro na praça da igreja nossaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 senhora de fátima as 10:00 horas da manhã do outro dia. Daí todas as vezes que os policiais abordava meu marido claudio e Luciano falaram para não levar a moto se ele pagava o cafeizinho de duzentos reais ou podia chamar o guincho dai meu marido marcava com eles para entregar o dinheiro daí claudio pegou o número do celular dele para marcar o local sempre era na praça da igreja nossa senhora de fatima. Eu trabalhava de carteira assinada e entrei no consorcio em meu serviço e peguei o dinheiro do consorcio e o meu dinheiro do decimo terceiro e comprei moto Fan 125 honda, mesmo assim continuarão abordando e pedindo dinheiro por que ele não possuía carteira e continuar trabalhando de moto taxi dai ele pagava por que se ele não pagasse eles ia implantar drogas no meu marido e em mim para nós ir preso e levariam meus filhos para o conselho tutelar. E aí nos dias das mães os policiais ligaram para ele e pediram 500 reais até segunda de tarde, daí fiquei nervosa e resolvi gravar o áudio da conversa nas ligações dai na segunda-feira eles ligarão para ele e meu marido falou que não tinha dinheiro e eles falou se ele não tem dinheiro, ele iria vender droga para eles ou então eles iria implantar drogas neles e ne mim para levar nos presos, daí eu gravei duas vezes na hora que fui gravar a terceira ligação eu não sei que fiz no celular que apagou as duas ligações mas a terceira ligação ficou gravada e os policiais levaram nos para o (ilegível) e peou depoimento meu e do meu marido (ilegível) no celular do tenente ivanir daí pegou o celular da minha filha que estava com o áudio e o celular do Rafael que estava o número do celular dos policiais. Não apresentou na delegacia os celulares ne o depoimento que eu e meu marido fez e assinou. Peço proteção pois meu marido esta preso e estou sozinha em casa com meus filhos que são todos todos de menores tenho medo de retalhação e vingança por parte dos policiais pois eu e meus 5 filhos estão com medo das policiais fazer alguma coisa por favor me ajuda porque eu denunciei os policiais Cláudio e Luciano. (Sic) - documento de fl. 10 e verso. Em 30 de maio de 2016, o Comandante do 53° BPM enviou ofício à Promotoria da Cidade de Araguari/MG com a reclamação feita pela senhora Charlene Fabiane Alves e por Rafael Antônio Prestes dos Santos em desfavor dos militares Cabo PM Luciano e Cabo PM Cláudio. Informou que, no dia 18 de maio de 2016, às 20 horas e 19 minutos, uma guarnição do 53° BPM abordou o autor Rafael Antônio Prestes dos Santos, saindo da residência de número 331 da Rua Corumbá, bairro Brasília - Araguari/MG, onde, mediante busca pessoal, foi localizado pelo Cb Quirino uma substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos), tendo Rafael relatado estar vendendo entorpecentes; que o civil franqueou a entrada dos militares em sua residência, onde foram localizados vinte e sete papelotes de substância análoga a cocaína; e que o endereço da abordagem possui seis denúncias através do disque-denúncia unificado (DDU) referente à pessoa de Rafael e sua esposa, Charlene, sendo eles de números 21660912F, 73561212D, 74211112Q, 80400812J, 12750313T e 3405614M. Noticiou que a citada ocorrência foi objeto do REDS 2016- 010863874-001 e que o autor, Rafael, foi preso; que, durante a confecção do referido REDS, o autor, Rafael, e sua esposa, Charlene Fabiane Alves,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 inconformados com a prisão, resolveram relatar que pagam propina para alguns militares do 53° BPM para não serem incomodados e que inclusive estes militares é que repassam entorpecentes para eles venderem em troca de pequena comissão. Informou que, diante da gravidade dos relatos, os militares que atenderam a ocorrência fizeram contato com ele, razão pela qual determinou que o chefe de seção da Inteligência se deslocasse ao local da ocorrência e colhesse o Termo de Declarações de Rafael e de Charlene. O Comandante enviou àquela promotoria os depoimentos das supostas vítimas secundárias, os aparelhos celulares, sendo um da marca SAMSUNG, de cor branca, com Chip n. (034)98864-4772, IMEI 351671/06/145022/0 e IMEI 351672/06/145022/8; o outro da marca NOKIA, cor preta, com Chip n. (034) 98804-3956, IMEI 354104/05/009196/8 e IMEI 354104/05/009197/6, o qual era utilizado para receber as ligações do Cabo PM Cláudio e do Cb PM Luciano. Enviou, ainda, um DVD com gravação feita no local da ocorrência, em que Charlene cita o 3° Sgt PM Ederson de França Godoy e o 3° Sgt PM Adilson Lopes da Silva, relatando que eles estavam envolvidos com o tráfico de entorpecentes, contudo ela não quis formalizar a denúncia. As informações do nobre Comandante confirmam a reclamação da senhora Charlene. Acrescentou, ainda, que Rafael Antônio Prestes dos Santos disse ter recebido uma ligação dos militares Cb Luciano e Cb Cláudio em que combinaram um encontro na praça da Igreja Nossa Senhora de Fátima, por volta das 17 horas e 45 minutos, quando entregaram a Rafael 40 porções de cocaína para este vender a R$ 30,00 (trinta reais) cada porção, pactuando que Rafael ficaria com R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e repassaria o restante, R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), para os referidos militares, sendo realizada a venda e entregue o dinheiro conforme combinado. O civil disse que, no dia 15 de maio de 2016, recebeu nova ligação dos militares, na qual pediram a ele que se deslocasse para a rotatória do Posto de Saúde do bairro Brasília, onde eles entregaram a ele mais 40 porções de cocaína para vender, e, quando Rafael foi preso, em 18/05/2016, estava de posse de 28 porções porque já havia vendido 12. A civil Charlene entregou o áudio gravado da conversa entre seu companheiro e o militar Cabo PM Luciano. As testemunhas 1° Ten PM Ivanir Clementino de Brito, chefe da seção de Inteligência, mencionado pelo Comandante 53° BPM, e o 2 ° Ten PM Tiago Rodrigues Duarte reconheceram, em sede de IPM, a voz do CB Luciano, no áudio gravado pelo ofendido Rafael. Em juízo, esses dois militares confirmaram a constatação realizada no dia dos fatos. O referido áudio foi transcrito nas fls. 171/173, do qual é possível extrair que o Cabo PM Luciano (interlocutor 2) repassou informação sobre quem estaria na escala de serviço, fez comentários sobre a conduta dos policiais então de serviço, bem como negociou com o civil RafaelTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (interlocutor 1) sobre o pagamento do dinheiro, demonstrando a veracidade das acusações dos civis. Destaco: 1) Sobre a negociação do dinheiro: Locutor Mensagem 01 Ou, deixa eu te falar, me dá um prazo até dia vinte? 02 Até dia vinte? 01 É! Aí eu consigo o dinheiro, porque eu apertei aqui, porque veio o aluguel, veio os trem tudo, aí eu apertei, entendeu? Aí a Sharlene tá, a Sharlene num tá trabalhando, tá encostada, tá doente. 02 Uai, pode ser então. Fazer o que, né? 01 Aí, até dia vinte eu arrumo pro cê, porque a Sharlene tá doente, ela vai fazer perícia hoje, entendeu? 02 Aham! Beleza. 2) Sobre a escala do dia e algumas situações relacionada ao serviço: Locutor Mensagem 01 Ou, deixa eu te perguntar, eu fiquei sabendo que o povo do Giro acidentou, eles tão rodando, tão mais não? 02 Quem? 01 A do Giro. 02 Não, só um que acidentou, uai. 01 Ah! Mas então eles tão rodando ainda? 02 Tá! Eles entra junto com o Maurício. Quatro horas da tarde. 01 Essa semana tá previsto operação não? 02 Não, essa não. Semana que vem provavelmente vai ter, porque escutei umas conversas lá. 01 Aí cê me avisa. 02 Viu. 01 Aí dia vinte tá na mão. 02 Ou, eles vai entrar quatro horas 01 Ocê vai entrar que horas? 02 Como é que é? 01 Você vai trabalhar hoje? 02 Não, hoje e amanhã não. Sábado e domingo. 01 Sábado e (1) 02 De manhã, agora de manhã é o Miranda e de tarde é o Maurício e o Giro. 01 E o Giro. Ontem o Assis quase me parou, véi. Desgraçado. 02 (1) Quem que te parou? 01 Não, Assis quase me parou. 02 É! O Assis te derruba, viu? 01 Nossa aquele cara lá não pode ver minha cara, porque eu andava com o filho dele, sabe? Num pode ver minha cara. 02 Pois é, eles num deve ter abordado porque o outro menino tava com (1 ̈M2) 01 Tava com quem? 02 Tava com ele ontem, o outro menino que é meu parceiro. Algumas expressões e nomes foram identificados pelo encarregado do Inquérito Policial Militar, tais como “GIRO”, que é uma sigla para Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, hoje denominado Grupo Especial para a prevenção Motorizada Ostensiva Rápida - GEPMOR; e, quantos aosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 nomes Maurício, Miranda e Assis, referem-se especificamente aos militares 2° Sgt PM Maurício Delfino de Oliveira, Subtenente Fernando Miranda da Silva e 2° Sgt PM Sérgio Fabiano de Paula Assis (item 19 do relatório do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 116.384/2016 - 53°BPM, de fls. 179 a 196). Provou-se que a esposa do apelado Sargento PM Luciano dos Reis Pereira, senhora Jéssica Morgana de Campos Barbosa, possui um Ford Fiesta de cor branca, placa PUQ-7455 (fl. 89), veículo com o qual o apelado se encontrou, em uma das ocasiões, com Charlene e Rafael. Nesse ponto, o apelado Sargento PM Luciano dos Reis Pereira confirma que, em algumas ocasiões, utilizou o carro de sua esposa, em que pese alegar em sua defesa que os civis Rafael e Charlene moram no mesmo bairro que ele e poderiam tê-lo visto na condução de tal veículo. Faço destaque das provas orais juntadas aos autos como essenciais para elucidar os fatos, especialmente o DVD contendo a filmagem que os militares fizeram na ocasião da ocorrência da apreensão das drogas, sendo as vítimas secundárias firmes em suas narrativas sobre os constrangimentos sofridos. É possível perceber nítida troca de nomes dos acusados pelas vítimas secundárias, referindo-se ao Cláudio no lugar do Sgt PM Luciano. Ressalte-se que essa troca de nomes em nada prejudica ou desqualifica os depoimentos porque a civil Charlene ainda ressalta ter o militar “Zói azul”, trazendo uma característica física de Luciano passível de fácil comprovação. Sobre as vítimas secundárias, a senhora Charlene disse que, em 2016, já não estavam mais envolvidos com entorpecentes, tráfico ou uso, fato que se contata em seu prontuário de fls. 155/158 e 159/165, em cujo histórico os últimos registros são datados de 2012. Outro aspecto a ser levantado é que as vítimas secundárias contaram as irregularidades dos apelados, mas ressaltaram a atuação de outros policiais como sendo favorável, a exemplo do militar “Miranda”, que, na avaliação de Charlene, era “ponta firme”, destacando ter ele ações regulares, sem submetê-los a constrangimentos ou mesmo extorqui-los. A insatisfação dessas vítimas secundárias consistia no fato de que os militares as extorquiam há mais de um ano; em regra, de três em três meses, exigiam uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e, por fim, exigiram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, como eles não tinham o dinheiro, deram drogas para Rafael vender em duas ocasiões, tendo ele sido preso na última, com 28 porções de cocaína. A civil Charlene afirmou que eles fizeram outras vítimas e eram tão seguros da impunidade que, em uma ocasião, em contato com o civil Rafael, o então Cabo Luciano citou uma ocorrência policial noticiada nas mídias locais, em que houve uma grande apreensão de dinheiro, e disse que, se fosse responsável pela operação, teria ficado com no mínimo a metade do dinheiro apreendido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Como se sabe, os delitos contra a Administração Pública, por natureza, são de difícil comprovação porque cometidos, em regra, longe dos olhos das testemunhas, na clandestinidade, às ocultas e, no caso da concussão, com o temor das vítimas secundárias, incutido pelo agente, levando à paralisia, à certeza de que suas palavras serão desacreditadas em uma reclamação ao Poder Público. No presente caso, aproveitando-se de pessoas que tinham vida pregressa relacionada à suspeita ou à certeza da prática de crimes, os militares exigiram delas não só dinheiro, como também a realização do tráfico ilícito de entorpecentes. Há intensa reprovabilidade social da conduta dos apelados porquanto não se admite que um militar (de quem se espera honradez e elevado padrão moral de seus atos) venha exigir qualquer vantagem em razão de sua função, especialmente a suspeita de fornecer drogas para a comercialização. O delito de concussão é formal, no qual a consumação do crime se dá com a simples exigência de vantagem indevida, sendo o recebimento da referida vantagem pelo militar mero exaurimento. A prática da concussão se deu de forma continuada, em cinco ocasiões, porquanto as vítimas disseram que o dinheiro era exigido de três em três meses. Charlene testemunhou duas ocasiões em que o seu companheiro, Rafael, efetuou o pagamento; já Rafael descreve que houve mais três ocasiões em que efetuou o pagamento e que, nas últimas duas, foram-lhe ofertadas drogas para serem vendidas em troca de não ser multado pela não habilitação e não ter apreendida a sua motocicleta. Concernente ao delito de violação de sigilo profissional, in casu, o apelante/militar causou prejuízo à Administração Pública quando noticia as escalas e mesmo a realização de operação policial sigilosa ao civil para evitar flagrantes relacionados a infração de trânsito e ao tráfico de entorpecentes, em ato contrário à disposição legal, agindo deslealmente com a Corporação. Nesse aspecto, valho-me das lições do ilustre autor Cezar Roberto Bitencourt, que, ao descrever sobre o alcance do elemento “sigilo funcional”, contido no tipo penal incriminador do art. 326 do CPM, pondera: Na verdade, a lei penal, ao proteger o sigilo funcional, assegura igualmente o interesse da Administração Pública, que deve gozar da mais absoluta confiança da população em geral, que é identificado como dever de fidelidade. O dever de fidelidade - segundo Hely Lopes Meirelles - “exige de todo servidor a maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e às instituições constitucionais, identificando-o com os superiores interesses do Estado. Tal dever impede que o servidor atue contra os fins e os objetivos legítimos da Administração” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo brasileiro, 16 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 389) - BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos (Lei 10.028/2000). 3 ed. ver. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009. - grifei.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Considero a realização do tipo, estando demonstradas a autoria e a realização dos elementos do tipo descrito no art. 326 do Código Penal Militar. Sobre a imprecisão da perícia técnica, coaduno com a posição e os argumentos do ilustre representante do Ministério Público de que as técnicas atualmente empregadas pela perícia podem resultar em sobreposições nos parâmetros analisados durante a comparação das fontes sonoras padrão (enviadas para a análise) e de referência (coletadas do suspeito); isso porque tais parâmetros capturam tanto as semelhanças emitidas pelos tratos vocais quanto as diferenças, comprometendo as análises. Um outro problema relacionado à perícia técnica é que um locutor não diz as mesmas palavras da mesma forma sempre (deslocamento de estilo), significando que se deve ignorar a variabilidade desses parâmetros. Além disso, na maioria das vezes, o sinal de interesse no registro de áudio submetido à perícia criminal apresenta um nível não-desprezível de degravação, como ruídos aditivos. Coaduno, também, com a afirmação do representante do Ministério Público de que, apesar de a prova técnica não ter sido capaz de afirmar serem dos militares apelados as vozes constantes no áudio, as provas documentais, as testemunhas civis e militares ouvidas, desde a primeira tomada de depoimento de Charlene e Rafael, realizada no dia da apreensão das drogas com este último, constituem um conjunto probatório apto a fundamentar a procedência das acusações em desfavor dos militares, ora apelados. Assim, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para, julgando procedente a denúncia, condenar o número 130.995-4, Cabo PM Cláudio Eduardo dos Santos, pela prática do delito de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, por duas vezes, e o número 138.429-6, 3° Sargento PM Luciano dos Reis Pereira, pela prática do delito de concussão, previsto no art. 305 Código Penal Militar, por cinco vezes, e pela prática do delito de violação do dever funcional, previsto no art. 326 do Código Penal Militar. Passo à dosimetria da pena. Quanto ao Cabo PM Cláudio Eduardo dos Santos, entendo que os elementos dos autos mostram que a culpabilidade e a gravidade são consideradas normais ao tipo; o militar tem a seu favor os excelentes assentamentos em seus registros funcionais (fls. 83/115); a conduta social mostra-se favorável ante a impossibilidade de inferência dessa circunstância de forma negativa; não há registro nos autos quanto à personalidade do apelado; os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao próprio delito; as demais modulantes se mostram favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes ou agravantes. Há causa especial de aumento da pena, em razão da continuação delitiva, que deverá incidir na forma prevista no art. 71 do Código Penal Militar, pela prática do crime em duas ocasiões relatadas pelos ofendidos, sendo acrescido o percentual de 1/6 à pena então fixada, fração estabelecida conforme precedenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, no item 8 da Edição n. 20 da Jurisprudência em Teses, correspondente ao acréscimo de 4 (quatro) meses, totalizando a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não há causa de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Quanto ao Sargento PM Luciano dos Reis Pereira: 1) Do crime de Concussão (art. 305 do CPM), entendo que os elementos dos autos mostram que a culpabilidade e a gravidade são consideradas normais ao tipo; o militar tem a seu favor os excelentes assentamentos em seus registros funcionais (fls. 116/150); a conduta social mostra-se favorável ante a impossibilidade de inferência dessa circunstância de forma negativa; não há registro nos autos quanto à personalidade do apelado; os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao próprio delito; as demais modulantes se mostram favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes ou agravantes. Há causa especial de aumento da pena, em razão da continuação delitiva, que deverá incidir na forma prevista no art. 71 do Código Penal Militar, pela prática do crime em cinco ocasiões relatadas pelos ofendidos, sendo acrescido o percentual de 1/3 à pena então fixada, fração estabelecida conforme precedente assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, no item 81 da Edição n. 20 da Jurisprudência em Teses, correspondente ao acréscimo de 8 (oito) meses, totalizando a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. 2) Do crime de Violação de Sigilo Funcional (art. 326 do CPM) entendo que os elementos dos autos mostram que a culpabilidade e a gravidade são consideradas normais ao tipo; o militar tem a seu favor os excelentes assentamentos em seus registros funcionais (fls. 116/150); a conduta social mostra-se favorável ante a impossibilidade de inferência dessa circunstância de forma negativa; não há registro nos autos quanto à personalidade do apelado; os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao próprio delito; as demais modulantes se mostram favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. Ausentes atenuantes ou agravantes. Sem causa especial de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. 1 8) Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Em cumprimento ao contido no art. 792 do Código Penal Militar, procedo à soma das penas aplicadas ao apelado Luciano Reis Pereira, tornando-as definitivas em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Nestes termos, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para julgar parcialmente procedente a denúncia e condenar o número 138.429-6, 3° Sgt PM Luciano dos Reis Pereira, pela prática dos delitos de concussão (art. 305 do CPM), em continuidade delitiva, e de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o número 130.995-4, Cb PM Cláudio Eduardo dos Santos, pela prática do delito de concussão, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relator 2 Concurso de crimes Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58